Tribunal: STF
Processo: Rcl 36971
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Embargos protelatórios. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Acórdão embargado suficientemente motivado. 4. Aplicação correta da sistemática da repercussão geral pela origem. 5. Embargos de declaração rejeitados.